Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709656-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA EMBARGADO: DANILO CORTES ANDRADE, LUCIANA MELO DOS SANTOS, NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021 22:36:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador